Tribunal: TJMT
Processo: 1000610-05.2023.8.11.0020
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000610-05.2023.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROMULO GONTIJO SILVA - CNPJ: 33.591.710/0001-92 (RECORRENTE), HITALO VIEIRA BORGES - CPF: 050.739.391-07 (ADVOGADO), MARIA HOSANA BORGES OLIVEIRA - CPF: 496.085.761-72 (RECORRIDO), LUCAS VICENTE MUSA ABED - CPF: 043.522.531-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000610-05.2023.8.11.0020.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ROMULO GONTIJO SILVA
.

Recorrida:
MARIA HOSANA BORGES OLIVEIRA
.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
PRELIMINARES DE
I
NCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECADÊNCIA – REJEITADAS – INSTALAÇÃO DE PISCINA DE FIBRA – DANO NA ESTRUTURA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MATERIAL EVIDENCIADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos é suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

3.

Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto ou do serviço.

4.

O recorrente responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 do CDC.

5.

O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre o defeito apresentado na prestação dos serviços do recorrente, decorrente da instalação de piscina de fibra e o dano material suportado pela consumidora.

6.

Ressarcimento devido.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 38.016,00 (trinta e oito mil e dezesseis reais)
, a título de danos materiais, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

O recorrente alega, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia técnica, cerceamento de defesa e a ocorrência de decadência. No mérito, postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito
a preliminar de necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que a recorrente já efetuou vistoria no local e detectou o motivo do afundamento da piscina. Sendo assim, o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA
. FRANQUIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA (STJ/RESP 1426578).
CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO SUFICIENTE PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS.
MATÉRIA DE DIREITO. AFASTADAS. MÉRITO.
INSTALAÇÃO DE PISCINA
. DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSERTO CUSTEADO PELA CONSUMIDORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

(N.U 1032309-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

De igual modo, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental acostada aos autos foi suficiente para o deslinde do feito, sendo eventual prova oral desnecessária, protelatória e em choque com a duração razoável do processo.

Rejeito, ainda, a prejudicial de mérito de decadência, pois o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 26, II do CDC, não se aplica à reparação por danos morais e materiais decorrentes de fato do produto ou do serviço
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO FRANQUEADOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
DECADÊNCIA – FATO DO SERVIÇO – VÍCIO CONSTRUTIVO – PRAZO PRESCRICIONAL
DECENAL – REJEITADA – MÉRITO – OBJETO DO CONTRATO EXECUTADO COM FALHAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O franqueador atrai para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, nos exatos termos do disposto nos artigos 14 e 18 do CDC.
Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto ou do serviço.
A negligência das demandadas extrapola os limites da razoabilidade e do mero aborrecimento, constituindo conduta de natureza grave contra os direitos dos consumidores, cuja quantia foi fixada com razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 0009772-02.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024
)

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais, em que a recorrida alega que
em 22/04/2022, contratou junto a recorrente a compra e instalação de uma piscina de fibra, sendo que, após a verificação das condições do local, ocorreu a efetiva instalação em 06/07/2022.

Afirma que após 06 (seis) meses de instalação, a piscina começou a afundar e apresentar rachaduras e vazamentos, sendo que referida situação foi informada a recorrente em 16/01/2023, contudo, apenas em 01/03/2023, houve a verificação do problema, sendo que em 13/03/2023, a recorrente informou que o problema não seria na instalação, mas sim, decorrente da alta umidade do solo, sugerindo a realização de reparos, porém imputou a recorrida a compra dos materiais para o conserto, motivo pelo qual requereu a restituição dos valores despedindo, porém, sem êxito.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...) Em sua defesa, o Requerido argumenta que “todos os serviços contratados foram realizados no período de estiagem (meados de 2022), e que em nenhum momento a Requerente informou o Requerido acerca da existência de umidade exacerbada no solo ou que existia fluxo intenso de água por baixo de seu terreno”, situação esta que incorreria em excludente de responsabilidade dos prejuízos narrados.

Entretanto, o Requerido promoveu a instalação da piscina e, em última análise, incumbia a ele a verificação do terreno e das condições para instalar, afinal, ele figura como detentor do conhecimento técnico e especializado para tanto.

Assim, evidente a falha na prestação do serviço da ré, acarretando no dever de indenizar, nos termos do artigo 14, Código de Defesa do Consumidor:
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Nesse sentido:

(...)

Com efeito, a Requerente faz jus à indenização por danos materiais relativa à restituição do valor pago na aquisição e instalação da piscina no valor de R$ 38.016,00 (trinta e oito mil e dezesseis reais), conforme documentos acostados em ID. 114305777.

Registra-se que mesmo diante da comprovada falha da prestação do serviço, tenho que a Requerente não apresentou provas suficientes acerca das demais despesas listadas no pedido inicial, não cumprindo assim ao ônus que lhe cabia, conforme os termos do art. 373, II do CPC. (...)”.

Apesar de a recorrente sustentar foi abruptamente tolhida de seu direito de sanar o vício indicado no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 18, §1o do CDC, verifica-se que tal fundamento não é verídico, pois a recorrida efetuou reclamação administrativa, a recorrente descobriu a causa do afundamento da piscina, quis efetuar os devidos reparos, mas não os realizou, pois a recorrida não aceitou custear os materiais de construção (areia, cascalho, cimento...).

Ora, existindo a falha na prestação do serviço, a parte consumidora não deve arcar com qualquer custo de reparo.

O argumento de desconhecimento do solo também não pode ser levado em consideração, haja vista que no áudio juntado no id. 236802658, o representante da recorrente confirma que antes da instalação da piscina foi previamente avisado sobre as condições do solo (que o terreno era úmido), contudo, aceitou executar o serviço sem fazer qualquer tipo de teste.

Ademais, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, é a recorrente que possui os conhecimentos técnico e deve possuir os equipamentos necessários para averiguar se o solo é indicado para instalação de piscina de fibra.

In casu
, a recorrente não logrou êxito em demonstrar nenhuma das hipóteses de afastamento da responsabilidade quais sejam: culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Destarte, entendo que não há como ser afastado o dano material.

Nesse mesmo sentido:

E M E N T A - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA NÃO CONHECIDA – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AGRAVO ANTERIOR – MATÉRIA PRECLUSA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA COMERCIANTE – MÉRITO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – MÁ INSTALAÇÃO DE PISCINA – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MATERIAL MANTIDO
– DANO MORAL CONFIGURADO – AFASTADA MULTA CONTRATUAL PELO ATRASO – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROVIDO. “Opera-se a preclusão de matéria trazida à baila em sede de apelação, quando a questão já foi discutida em agravo de instrumento anteriormente interposto no Tribunal, não podendo a matéria ser rediscutida [...]” (N.U 0001733-09.2010.8.11.0021, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 19/02/2013). É evidente que a relação existente entre as partes é de consumo, logo regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual prevê a responsabilização de forma objetiva e solidária de todos os envolvidos na cadeia produtiva, seja por vício no produto ou defeito na prestação dos serviços. Todos os pressupostos para a responsabilização civil dos requisitos restaram configurados, de sorte a ensejar a condenação das demandadas na reparação dos danos causados. Os transtornos suportados pelo autor ultrapassam o mero descumprimento contratual, uma vez que os serviços foram prestados de forma inadequada pelas requeridas e de forma injustificada, deixaram de cumprir com sua obrigação. (N.U 1004123-76.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024